Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005794-65.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (REQUERIDO), MAYCON VERSALLI - CPF: 045.925.401-40 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
–
APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO –
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO REVISIONAL.

A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que “
a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
” (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada
in casu
há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste eg. Sodalício.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MAYCON VERSALLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
MAYCON VERSALLI
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição de parte da dosimetria penal do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT na ação penal n.º 0000934-91.2015.8.11.0052, em que fora sancionado com
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

S
ob a perspectiva da
dissonância da sentença condenatória com o texto expresso da Lei
, sustenta o Revisionando por meio da petição inicial de ID 205471164, a

“
ausência de fundamentação jurídica plausível para a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
” (sic)
, porquanto a só necessidade aventada pelo Ministério Público em alegações finais, de sua investigação pelo possível envolvimento também com o delito de associação ao tráfico de entorpecentes, aliada à existência de
ação penal em curso
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
– a qual ainda se encontra em fase recursal, não teriam o condão de caracterizar a dedicação do agente a atividades criminosas, de modo que
faz jus à incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a
procedência
do pedido a fim de ver-se beneficiado com a
minorante em questão no grau máximo de 2/3
,
com consequente reajuste da pena privativa de liberdade imposta, e a sua substituição por restritiva de direitos.

A exordial subscrita pelo Núcleo da Defensoria Pública Estadual em Rio Branco/MT veio instruída com os documentos de ID 205471682, ID 205471687 e ID 205473677.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 206542150 pela
extinção da ação revisional sem exame do mérito
, ante a
inadequação da via eleita
, por não ser admissível o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença e, acaso admitido o pleito revisional, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente das informações disponíveis na guia de execução penal definitiva acostada sob o ID 205471687 – pág. 43, que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em 19/09/2016 e para a Defesa em 20/09/2016
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos,
depreende-se dos autos que o revisionando
MAYCON VERSALLI

foi regularmente processado e restou condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06

porque,
no dia 22 de agosto de 2015, por volta das 18h, na rodovia MT 247, que liga os municípios de Lambari D’Oeste/MT e Barra do Bugres/MT, fora flagrado por policiais militares em patrulhamento de rotina nas proximidades do vilarejo Boa União,
transportando
e
trazendo consigo
30 (trinta) invólucros de narcóticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistindo em
11,430kg
de
cloridrato de cocaína
e
17,650kg
de
pasta base de cocaína
.

Inconformado com a não aplicação
da minorante do “tráfico privilegiado”
, defende o Revisionando a dissonância da negativa com o texto expresso da Lei, porquanto preenche todos os requisitos legais e a não incidência supostamente se encontra lastreada em premissas equivocadas, consistentes na alegação deduzida pelo Órgão Ministerial em alegações finais acerca da necessidade de investigação do acusado também pelo possível envolvimento com o crime de associação ao narcotráfico, bem como na
existência de ação penal em trâmite

visando apurar também o mesmo crime de
tráfico de entorpecentes
, razão pela qual entende fazer jus à respectiva redução, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (TJ-MT – N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No caso em exame, ao individualizar a pena do Revisionando, assim procedeu o douto magistrado singular quanto à negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
verbis
:

“
Não há elementos para a aplicação da causa de diminuição pugnada pela defesa
, sendo necessário atender o pedido da representante do Ministério Público para apurar o crime de associação para o tráfico
, sendo que
perfunctória pesquisa retornou no sentido de que
responde na Comarca de São José dos Quatro Marcos os processo n. 1771-88.2015.811.0039
, código n. 64594,
em que foi denunciado no
art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
e
n. 722-75.2016.811.0039
, código n. 68571,
art. 35, caput, c/c ar t. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
.” (destaquei – ID 205471687, pág. 21).

Desta feita, malgrado insista o
Requerente na aplicação do entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar os inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é preciso rememorar que
ao tempo da prolação da sentença em 12/08/2016, ou seja, há mais de sete anos, havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que, no ano de 2018, fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.º 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)
”].

O legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, razão pela qual a doutrina e jurisprudência pátrias vem há anos se debruçando sobre a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado se dedica de forma contumaz à ilicitude.

Mesmo ao tempo da prolação da sentença rescindenda e da edição do Enunciado Orientativo n.º 52 da TCCR/TJMT [
hoje, já revogado
], as decisões das Cortes Superiores não eram uníssonas quanto à possibilidade de os registros criminais despidos de definitividade configurarem, por si sós, a dedicação às atividades criminosas, veja-se:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE APENAS NA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
O simples fato de o acusado responder a outras ações penais, por si só, não conduz à conclusão de que se dedique a atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4 do art. 33 da Lei 11.343/2006,
sobretudo pelo fato de o paciente ter sido apreendido com pequena quantidade de droga (5,3 g de cocaína).

3. Embora o paciente seja primário e o quantum da condenação não seja superior a 4 anos, a valoração negativa das circunstâncias judiciais não lhe permite iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, tampouco ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.
” (STJ – HC 328.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 10/11/
2015
). Grifei.

Em sentido contrário:

“
PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1.

Consoante entendimento desta Corte, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (Súmula 444).
Todavia, é possível que esses fatos criminais sejam utilizados para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando possibilitarem a conclusão de que o agente participa de organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.

2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 701.543/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 14/3/
2016
). Grifei.

Nesse cenário, embora posteriormente, no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha elaborado o
tema repetitivo n.º 1139
e firmado a tese no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06
”, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.º 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas; curial ponderar,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado
, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)
.” (N.U 1018144-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). Destaquei.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos dois ou três anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas.

Não passa despercebido, outrossim, que ao não reconhecer a figura do tráfico privilegiado, o MM. Juiz
a quo
ainda chamou a atenção para o fato de que o Ministério Público Estadual, em alegações finais, apontou a necessidade de extração de cópia integral dos autos para instauração de inquérito destinado à apuração do possível envolvimento de
MAYCON VERSALLI
também com o delito de associação ao narcotráfico com base em correspondência postal manuscrita pelo próprio acusado, em que, justificando a necessidade de suprir dificuldades financeiras da família e encontrando-se em dívida com agiota, admite ter feito o transporte de narcóticos em oportunidade pretérita, utilizando-se do mesmo
modus operandi
de pegar em uma cidade veículo adredemente preparado para ocultar a droga, conduzi-lo até outra cidade a fim de entregá-lo a terceiro e receber por tal atuação vultoso pagamento; o que só reforça o acerto da negativa de incidência da especial diminutiva.

Mas não é só! Imperioso sublinhar que o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente de alto valor econômico e subida nocividade (cerca de
30kg

de cocaína
), nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, ou seja, mediante ocultação dos invólucros em veículo automotor especialmente preparado para tanto, e utilizando-se o condutor de subterfúgio para tentar enganar eventual fiscalização mediante o premeditado oferecimento de carona a uma mulher de meia idade e sua filha; não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga e que se dispôs a receber a expressiva quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do estupefaciente para outra cidade, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Como bem externado pelo Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
o modo de execução [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada; forma de acondicionamento da substância – mais de 29 kg de entorpecentes, distribuídos em 30 (trinta) invólucros, ocultados no veículo e planejamento do itinerário a ser percorrido] indica profissionalismo e envolvimento do revisionando em atividade/organização criminosa
” (ID 206542150).

Deveras, o desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, as quais lançam mão de parceiros com os quais mantenham vínculo de confiança, desenvolvendo o fato criminoso com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o Revisionando transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam os agentes envolvidos e a infração, os quais,
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado, não sendo demais rememorar, que

o Tribunal pode “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022).

Por conseguinte, salvo melhor juízo, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado da sentença vergastada, segundo o qual o envolvimento do acusado em outros delitos, mesmo que inexistente condenação criminal definitiva, consubstancia fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo às atividades criminosas e, por consequência, afastar a especial diminutiva do “tráfico privilegiado”, não sendo despiciendo destacar, em arremate, a temeridade de se acolher a presente pretensão rescindenda diante das centenas de julgados já proferidos por esta eg. Corte de Justiça com base no Enunciado n.º 52 da TCCR/TJMT.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
MAYCON VERSALLI
em face da r. sentença condenatória
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT na ação penal n.º 0000934-91.2015.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024